Tribunal: TJDFT
Processo: 0705587-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PREJUÍZO EFETIVO. NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração consiste na ausência de apreciação de questões relevantes, compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes, o que não se verifica no acórdão recorrido.
3. O STJ tem entendimento firme de que caracteriza cerceamento de defesa o não atendimento de pedido expresso do advogado constituído para a prática de sustentação oral. Não obstante, a referida nulidade deve estar embasada na comprovação de efetivo prejuízo.
4. A alegação genérica da Embargante de ter sofrido prejuízo em face do indeferimento da sustentação oral mostra-se despropositada, visto que esta não foi capaz de indicar qualquer prejuízo efetivo que o julgamento na modalidade virtual possa lhe ter trazido.
5. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
6. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC.
7. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.